Tribunal: STF
Processo: ARE 1536571
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ÀS PENAS DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIASMULTA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO; A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL; A DETRAÇÃO PENAL; A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO; O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; BEM COMO A ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PRETENSÕES QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. NO CASO, O APELANTE FOI PRESO EM FLAGRANTE, JUNTO COM A CORRÉ, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO PARANÁ, PARA O RIO DE JANEIRO, 15 (QUINZE) PISTOLAS CALIBRE 9MM, E 45 (QUARENTA E CINCO) CARREGADORES DO MESMO CALIBRE, DENTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO. CUMPRE RESSALTAR QUE A DEFESA NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA CAPAZ DE JUSTIFICAR OU AFASTAR A IMPUTAÇÃO DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA, SENDO TAMBÉM INEQUÍVOCA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS ARMAS E CARREGADORES APREENDIDOS, FATO ESTE QUE, INCLUSIVE, FOI CONFESSADO PELO APELANTE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSAGEM DA PENA QUE NÃO MERECE REPARO. NO QUE SE REFERE À DETRAÇÃO PENAL, TAL PLEITO HÁ DE SER FORMULADO JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POR FIM, O APELANTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO DEVENDO SER PERMITIDO RECORRER EM LIBERDADE, ESPECIALMENTE PORQUE, INALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XXXI, e 60, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    A defesa argumentou no sentido de que “o magistrado a quo alterou de ofício a fundamentação da denúncia para realizar a aplicação do artigo 19 da Lei nº 10.826/03, que sequer prevê aumento de pena nos casos de armamento de numeração raspada”.



    Sustentou que “O juízo de 1º grau está atuando como legislador e criando uma nova causa de aumento de pena que não existe no artigo 17 da Lei nº 10.826/03, apenas para justificar a aplicação de uma pena mais rígida”.



    Apontou que “deve ser reconhecido o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 19 da Lei nº 10.826/03”.



    Alegou, ainda, que “a conduta pode ser desclassificada (inclusive de ofício) para que seja aplicado somente o Art. 16, § 1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03, cuja pena varia de 3 (três) a 6 (seis) anos”.



    A Presidência do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que “o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional, de modo que não merece admissão o recurso extraordinário manejado”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF.



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente